Tribunal: STF
Processo: HC 137708
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A CORTE SUPERIOR. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O título prisional superveniente, decorrente do julgamento colegiado do habeas corpus pela Corte a quo torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 128.274 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Rosa Weber, DJe 21/06/2016, HC 128261 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 21/08/201, HC 124.272, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 09/06/2015, HC 103.570, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 22/08/2014.



    2. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas. Precedentes: HC 133.580, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007.



    3. In casu, foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no então vigente art. 214 c/c os arts. 216, II e 224, alínea “a”, todos do Código Penal, em razão de haver abusado sexualmente da própria filha de 9 (nove) anos de idade.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 



    5. Agravo regimental desprovido.